Tribunal: TJMT
Processo: 1006975-04.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006975-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BENEDITO LUCAS DOS SANTOS - CPF: 142.306.231-00 (AGRAVANTE), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):

BENEDITO LUCAS DOS SANTOS

AGRAVADO
(S):

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS
– INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA –

HIPOSSUFICIÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, c/c art. 98 do CPC, o estado prestará assistência jurídica integral egratuitaaos que comprovarem insuficiência de recurso.

Não comprovada a hipossuficiência da parte para arcar com as custas processuais, de rigor a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade dejustiça.

R E L A T Ó R I O

Relatório

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BENEDITO LUCAS DOS SANTOS
, contra decisão
proferida (ID. 14
2254524
– Autos de Origem – no
1012386-44.2023.8.11.0006
) pelo Juízo da
3a
Vara
Cível de Cáceres
, que indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais, no prazo de
0
5 (
cinco
) dias
,
facultando-lhe o parcelamento, nestes termos:

“ [...]

Insta salientar, que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade, destina-se a favorecer àqueles que realmente necessitam se socorrerem deste
benefício para ver assegurado seu direito, o que não se vislumbra no caso concreto.

Sendo assim, diante da falta de presunção do estado de miserabilidade da parte requerente, o não acolhimento do pedido para concessão dos benefícios da justiça gratuita, é medida que se impõe.

Posto isso,
INDEFIRO
o pedido de Justiça Gratuita, devendo a parte requerente proceder com o pagamento das custas processuais.

INTIME-SE
a procuradora da parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda com o recolhimento das custas processuais.

No mesmo prazo acima pontuado, fica desde já deferido o parcelamento das custas processuais, na quantia de 06 (seis) parcelas, com espeque no artigo 98, §6o do CPC c/c artigo 468, §§6o e 7o da CNGC.

[...]”

[Grifos do original]

Em suas razões recursais (ID 209863194), o agravante sustenta as seguintes teses fático-jurídicas:

Necessidade de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça

Foram jun
tados documentos aos autos (ID 20693169

e I
D
206931690
).

Em manifestação, o Ministério Público se absteve de adentrar ao mérito, vez que não vislumbrou cabimento de intervenção deste parquet diante da ausência das hipóteses de cabimento legal deste órgão.

Recurso tempestivo e preparo recursal sobrestado até a decisão de mérito, por ser inaplicável a pena de deserção ao recurso interposto contra julgado que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Sem contraminuta pela agravada, uma vez que ainda não citada na ação originária.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
BENEDITO LUCAS DOS SANTOS

AGRAVADO(S):

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que
t
rata-se
de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BENEDITO LUCAS DOS SANTOS
, contra decisão
proferida (ID. 14
2254524
– Autos de Origem – no
1012386-44.2023.8.11.0006
) pelo Juízo da
3a
Vara
Cível de Cáceres
, que indeferiu o pedido de justiça gratuita,
determinando o recolhimento das custas processuais, no prazo de
0
5 (
cinco
) dias
,
facultando-lhe o parcelamento
.

Em sequência, passo ao exame das teses suscitadas pelo agravante.

1. Necessidade de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça

O
agravante sustenta que não reúne e nem mantém condições econômicas para arcar
c
om as custas e despesas processuais.

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

A despeito das alegações recursais de que o agravante percebe o valor líquido mensal de
1.039,00 (Hum mil e trinta e nove reais),
não podendo arcar com custas judiciais, tal circunstância não possui o condão de, por si só, demonstrar que o seu sustento será comprometido.

No
ta-se que apesar de sustentar a impossibilidade de arcar com as custas,
alegando
que o benefício previdenciário é sua única fonte de renda
,
o agravante junta
um comprovante de pagamento do mês de julho e um histórico de créditos do INSS de janeiro e fevereiro de 2017.

Ou seja, nenhum dos documentos acostados se prestam para demonstrar a capacidade financeira do agravante e o suposto estado de miserabilidade.

Como é cediço, ocorreu a
revogação legislativa da Lei no 1.060/50
, que em seu art. 4o disciplinava a concessão da assistência judiciária e previa que bastaria que o requerente, pessoa física ou jurídica, juntasse aos autos a simples declaração de que não possui condições de pagar
as
custas do processo e os honorários advocatícios.

Sobre a matéria, o
Superior Tribunal de Justiça
esclarece que a declaração de hipossuficiência possui
presunção relativa
(art. 99, §3o do CPC) e que o magistrado pode indeferir o pedido do benefício se entender que a parte requerente não demonstrou a necessidade, ou seja, se verificar, diante do conjunto fático-probatório, que ela não se encontra no estado de miserabilidade declarado.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS
. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 2.
A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários. Precedente
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no REsp n. 2.082.397/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023,
DJe
de 7/12/2023.) - Grifo nosso

Desse modo, caberia ao agravante comprovar nos autos os pressupostos exigidos para a concessão da assistência judiciária, por meio de documentos que efetivamente demonstrem o estado de miserabilidade, tais como
Certidão Negativa de Imóveis, Declaração do IRPF atualizado, extratos bancários e de cartão de crédito, contas de energia elétrica e de água atualizados em seu nome e outros que comprovem a hipossuficiência declarada
, o que não ocorreu.

Na mesma vertente o inciso LXXIV, do art. 5o da Constituição Federal, disciplina em seu texto legal que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Veja-se, portanto, que o texto constitucional é expresso ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam o benefício da justiça gratuita.

Sob esse aspecto, cabe ao magistrado formular o seu entendimento a respeito da questão, analisando caso a caso, para que a aplicação indiscriminada da norma benéfica não desvirtue sua finalidade, que é garantir o acesso à justiça àqueles que de fato necessitam do benefício.

Diante disso, não se verifica irregularidade na decisão agravada.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024